Tribunal: TJSP
Processo: 2047000-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio 'on line' de ativos financeiros. Reiteração automática da ordem de bloqueio. Possibilidade. Disponibilização, pelo Sisbajud, da reiteração automática, por meio da ferramenta denominada 'teimosinha', que já vem sendo utilizada, consoante precedentes. Inteligência do art. 797, do CPC. Recurso provido.